Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-04.2019.8.11.0051
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001085-04.2019.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIRIA CORREA DA SILVA - CPF: 006.173.321-00 (RECORRENTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001085-04.2019.8.11.0051
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde.

Recorrente: LIRIA CORREA DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE.

Data do Julgamento virtual:
15 a 18/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS -
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
–

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.

In casu
, não restou comprovado o desvio de função alegado pela reclamante, portanto não faz
jus
ao recebimento de qualquer diferença salarial nos moldes pleiteados.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento o saldo salarial consistente no pagamento dos dias trabalhados, sendo: 06/10/2017 a 24/10/2017, acrescidos proporcionalmente de seus reflexos, sendo: insalubridade, DSR, 13º salário, férias, 1/3 de férias, devendo incidir correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) e juros moratórios desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, e ainda, ao pagamento do valor o valor correspondente ao FGTS de todo o período não prescrito laborado de 08/04/2013 a 24/10/2017, no valor proporcional a 8% da remuneração da reclamante, devendo incidir correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, com base no IPCA-E (STF RE nº 870.947/SE) e juros moratórios desde a citação, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança.

A recorrente pretende a reforma da sentença, para reconhecer o desvio de função e condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais, bem como, adicional de insalubridade, 13º Salário e Férias acrescidas de um terço, entre o valor que foi pago à reclamante e o valor pago às demais Auxiliares de Higiene Bucal no período laborado.

O recorrido, devidamente intimado, não apresentou as contrarrazões recursais.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para maiores esclarecimentos dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)
A parte Reclamante alega que durante exercício profissional (04/2013 a 24/10/2017) houve desvio de função, requer pagamento de diferença salarial. Alega que sofreu acidente de trabalho e foi afastada de 25/06/2014 a 06/10/2017, que merece indenização por danos. Alega que foi exonerada em 24/10/2017, que não recebeu diferença salarial do período de 06/10/2017 a 24/10/2017, ainda, que a exoneração é nula, decorrente de dispensa discriminatória, pugnando pela reintegração. Alega diferença de conversão URV, na proporção de 11,98% de diferença salarial. Por fim, alternativamente, requer a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços e condenação ao pagamento de FGTS, juntou documentos.

Diferença Salarial por Desvio de Função

Em que pese as alegações da parte Reclamante, e elevado esforço para comprovação de suas alegações, tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Em análise aos documentos apresentados, recibo de pagamento (id 19783500), é possível constatar que há identificação do cargo como sendo: “Chefe de Núcleo”, conforme alegado.

Entretanto, em análise aos registros profissionais da Reclamante perante o CNESNet (id 67470466) é possível constatar que essa desempenhava de fato o cargo/função de “322430 - AUXILIAR EM SAUDE BUCAL DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA”.

Logo, há, de fato, uma falha no banco de dados da Reclamada, naquilo que tange a identificação do cargo da Reclamante no recibo de pagamento, erro/falha essa que não tem potencial de gerar/comprovar a existência de desvio de função, de modo que, como medida de justiça é a improcedência do pedido. 01/05/2019

Diferenças Salariais

A parte Reclamante foi vítima de acidente automobilístico em 25/06/2014, teve fratura que a impossibilitou de exercício de suas funções, de modo que ficou afastada do trabalho de 25/06/2014 a 06/10/2014, conforme documentos médicos, boletim de ocorrência, relatório de ocorrência do SAMU, entre outros (id 19783499).

Em 06/10/2017 a parte Reclamante retornou ao exercício da função, contudo, foi exonerada em 24/10/2017.

Alega a parte Reclamante que não recebeu pelos dias trabalhados.

A parte Reclamada, em suas alegações finais, não se opôs às alegações da Reclamante, de modo que não se desincumbiu de seu ônus probatório, o qual poderia juntar comprovante de pagamento/depósito.

Nesse sentido é o caso de procedência do pedido de condenação da Reclamante em pagamento de saldo de salário, consistente no pagamento dos dias trabalhados, acrescidos proporcionalmente de seus reflexos, sendo: insalubridade, DSR, 13º salário, férias, 1/3 de férias.

Do Acidente No Trabalho, Danos Morais, Nulidade Do Ato Administrativo De Exoneração E Reintegração No Cargo Público

Naquilo que tange a alegação da configuração de dano moral decorrente do acidente de trabalho – acidente automobilístico no percurso do trabalho - é o caso de improcedência, explico.

Em que pese alegações da parte Reclamante, e, comprovação da ocorrência de acidente automobilístico no dia 25/06/2014, não restou comprovada a dinâmica do acidente, não restou comprovado o percurso de ocorrência do acidente e não restou comprovado o horário do trabalho exercido.

Nesse sentido, em que pese o esforço da parte Reclamante em comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), tem-se que não se desincumbiu.

Quanto a alegação de nulidade do ato administrativo, e, consequentemente, da reintegração, em ambos, é o caso de improcedência, por se tratar de cargo de livre nomeação/exoneração, sendo desnecessária a motivação.

[...]

Do Pedido Alternativo De Nulidade Da Contratação Temporária E Condenação Ao Pagamento Do FGTS

A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário sucessivo entre os anos de 2013 a 2017, para tanto, juntou holerites dos referidos anos (id 19783500).

A parte Reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese regularidade e legalidade dos contratos temporários, ausência de contratações sucessivas, e, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Dispõe no artigo 1º do Decreto – Lei nº 20.910/32, que:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Assim, considerando que o vínculo comprovado perdurou entre os períodos de 01/04/2013 a 24/10/2017 e, que a propositura da presente ação ocorreu em 01/05/2019, evidencia-se a ocorrência da prescrição em relação ao período anterior a 01/05/2014.

Cumpre ressaltar que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de excepcional interesse público,

[...]

Tal contratação regulamentará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

Assim, a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público se dá por norma específica, não se aplicando a CLT.

[...]

No caso dos autos, o lapso temporal pleiteado é o reconhecimento do direito de: 01/04/2013 a 24/10/2017, conforme documentos que acompanham a inicial.

Vê-se que a espécie de contratação não se enquadra na legislação estadual, eis que ultrapassado o prazo, não estando claro, inclusive, as circunstâncias da contratação conforme especificação legal – ônus probatório que é imposto a parte Reclamada. Por essa premissa, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos por não observância às regras que embasam esta espécie de relação.

[...]

Dessa forma, não obstante considerando o vínculo precário e excepcional do promovente com a administração por regime especial de contratação temporária de natureza jurídico-administrativa distinta da celetista é devido o pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a interpretação feita pelo STF, bem como, das verbas salariais não adimplidas.

[...]

Posto isto, considerando que o contrato temporário possui natureza precária e excepcional, e, sua nulidade outorga ao Reclamante direito ao recebimento de verba substitutiva de FGTS.
(...)”.

Pois bem, a reclamante postula a reforma da sentença para
“para reconhecer a ocorrência do desvio de função e condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais, bem como, adicional de insalubridade, 13º Salário e Férias acrescidas de um terço, entre o valor que foi pago à reclamante e o valor pago às demais Auxiliares de Higiene Bucal no período laborado.”.

Analisando o comprobatório acostado ao feito, verifico que não assiste razão a reclamante, pois, conforme pontuado na sentença, a documentação anexa pela própria reclamante no ID. 218260698, demonstra que realmente há equívocos nos dados informados pela Prefeitura ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.

A referida documentação demonstra que a reclamante laborou na função de “Auxiliar em Saúde Bucal da Estratégia de Saúde da Família” e não na função de “Chefe” como consta no holerite de pagamento da reclamante, conforme segue:

Portanto, não há elementos para concluir pela existência de desvio de função, isso porque, a inserção equivocada do cargo de “Chefe de Núcleo” no holerite da reclamante, por si só, não configura desvio de função.

Assim, a sentença deve mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024